Tribunal: TJMT
Processo: 1025081-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025081-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ANTONIO ZANIN - CPF: 045.780.669-91 (EMBARGADO), JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN - CPF: 005.438.169-07 (EMBARGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA SUPERVENIENTEMENTE REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Carlos Alberto Capeletti contra acórdão da 2a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em cumprimento de sentença, mantendo decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos, homologou o valor pericial e rejeitou impugnações do executado.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à suposta vigência de decisão liminar na Ação Rescisória no 1033432-39.2025.8.11.0000 e à análise de matérias de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao julgar o recurso apesar de decisão liminar, posteriormente revogada, que determinava o sobrestamento do cumprimento de sentença;

(ii) verificar se o acórdão deixou de apreciar matérias de ordem pública e eventual erro de cálculo no laudo pericial, em afronta ao art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão quanto à decisão liminar na Ação Rescisória perde o objeto, pois a tutela de urgência foi expressamente revogada antes da interposição dos embargos, tornando inexistente a premissa fática que sustentava o vício alegado.

A revogação da liminar afasta a possibilidade de reconhecimento de qualquer descumprimento de ordem judicial, inexistindo fato processual apto a ser apreciado.

O acórdão embargado examinou, de forma expressa e fundamentada, todas as teses suscitadas, concluindo pela preclusão e imutabilidade da coisa julgada, de modo que a insurgência do embargante visa apenas à rediscussão do mérito do julgado.

As matérias invocadas como de ordem pública — ilicitude do objeto, condição suspensiva e limites da condenação — já se encontram cobertas pela coisa julgada e pela preclusão consumativa, pois deveriam ter sido arguídas na fase de conhecimento, especialmente diante da revelia do réu.

O “erro de cálculo” que admite correção a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC, refere-se a erro material aritmético, e não a impugnação de mérito sobre critérios técnicos do laudo pericial.

A insurgência do embargante atinge a metodologia pericial e a valoração do bem, o que caracteriza tentativa de reabertura de discussão probatória, vedada nesta fase processual.

A distinção com precedentes invocados é nítida: nos casos em que se reconheceu erro de cálculo, tratava-se de mero equívoco matemático, e não de reavaliação de prova técnica.

Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A revogação superveniente de liminar torna prejudicada a alegação de omissão fundada em seu suposto descumprimento.

Questões acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão consumativa não configuram matérias de ordem pública aptas a reabrir o debate em fase de cumprimento de sentença.

O erro de cálculo previsto no art. 494, I, do CPC limita-se a inexatidões aritméticas, não abrangendo divergências sobre metodologia ou critérios de perícia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ALBERTO CAPELETTI em face do acórdão proferido por esta 2a Câmara de Direito Privado (ID 321355384), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que, em sede de Cumprimento de Sentença, converteu obrigação de fazer em perdas e danos, homologou o valor apurado em perícia e rejeitou as impugnações do executado.

O acórdão embargado fundamentou-se, em síntese, na ocorrência de preclusão e na imutabilidade da coisa julgada, asseverando que as matérias atinentes à condicionalidade da obrigação, à suposta ilicitude do objeto e aos limites da condenação deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento, o que não ocorreu, notadamente em razão da revelia do então réu, ora embargante.

Consignou, ademais, a preclusão temporal quanto à discussão da prova pericial, ante a ausência de impugnação e apresentação de quesitos em momento oportuno.

Irresignado, o embargante (ID 321737370) aponta a existência de vícios no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta, primeiramente, a ocorrência de omissão quanto ao descumprimento de uma ordem judicial superior, alegando que, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, fora proferida decisão liminar na Ação Rescisória no 1033432-39.2025.8.11.0000, determinando o sobrestamento do cumprimento de sentença originário, o que, segundo aduz, deveria ter obstado o julgamento deste recurso.

Em um segundo ponto, alega omissão na análise de matérias de ordem pública, que, em sua visão, não se sujeitariam à preclusão.

Reitera os argumentos de ofensa à coisa julgada, sob o pretexto de que a sentença exequenda teria vedado a condenação em indenização; de enriquecimento ilícito dos embargados; de erro de cálculo no laudo pericial; e de inobservância ao princípio da adstrição, porquanto o valor homologado superaria o postulado em outra demanda.

Para corroborar sua tese, colaciona precedentes desta própria Câmara e da lavra da eminente Relatora, nos quais se teria afastado a preclusão para analisar excesso de execução, pugnando pela aplicação do mesmo entendimento ao caso concreto, mediante distinção ou superação.

Ao final, requer a atribuição de efeitos infringentes para anular o acórdão e, subsidiariamente, que o julgado seja aclarado para sanar as omissões apontadas, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (ID 323775853), pugnando pela rejeição integral dos aclaratórios.

Argumentam a inexistência de quaisquer vícios, defendendo que o acórdão enfrentou devidamente as questões postas, concluindo pela preclusão. Informam, ademais, que a liminar proferida na Ação Rescisória foi posteriormente revogada, esvaziando o argumento de descumprimento de ordem judicial.

Sustentam que os precedentes invocados pelo embargante não se amoldam ao caso, pois tratam de erro material aritmético, enquanto a pretensão do recorrente é rediscutir o mérito da prova técnica, matéria acobertada pela preclusão. Por fim, defendem o caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Previamente, os embargados já haviam peticionado nos autos (ID 321978883), comunicando a revogação da tutela de urgência na referida Ação Rescisória.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O embargante alega que o Colegiado teria se omitido ao julgar o recurso a despeito de uma decisão liminar proferida na Ação Rescisória no 1033432-39.2025.8.11.0000, que determinara o sobrestamento do feito executivo.

Contudo, tal argumento perdeu completamente seu objeto. Conforme informado e devidamente comprovado pelos próprios embargados (ID 321978883), a referida tutela provisória de urgência foi expressamente revogada em sede de Agravo Interno, restabelecendo-se o curso regular do cumprimento de sentença.

A premissa fática sobre a qual se assenta a alegação de omissão, qual seja, a existência de uma ordem judicial vigente de suspensão, não mais subsiste no mundo jurídico.

A superveniente revogação da liminar torna inócua qualquer discussão sobre seu eventual descumprimento, esvaziando por completo o vício apontado. Inexiste, portanto, omissão a ser sanada neste particular, pois não há como se omitir sobre um fato processual que se tornou juridicamente irrelevante.

Da Alegada Omissão na Análise das Matérias de Ordem Pública e a Distinção com os Precedentes Invocados

O ponto nevrálgico do recurso reside na tese de que o acórdão, ao se limitar a aplicar a preclusão, teria se omitido de analisar questões de ordem pública, como a ofensa à coisa julgada, o enriquecimento ilícito e o erro de cálculo.

O embargante invoca, em seu favor, precedentes desta Câmara que teriam relativizado a preclusão em face de tais matérias.

A argumentação, embora engenhosa, parte de uma premissa equivocada. O acórdão embargado não se omitiu; ao contrário, enfrentou diretamente a questão e concluiu, de forma clara e fundamentada, que as teses defensivas do embargante, ainda que rotuladas como de ordem pública, encontram-se superadas pela autoridade da coisa julgada e pela preclusão processual.

O que o embargante busca não é sanar uma omissão, mas sim reformar o entendimento adotado pelo Colegiado.

A decisão embargada estabeleceu, com precisão, que a fase de cumprimento de sentença não constitui uma via recursal para reabrir o debate sobre o mérito da condenação.

Questões como a licitude do objeto contratual (desmate de 100% da área) ou a existência de uma condição suspensiva (licença ambiental) são matérias de defesa que deveriam ter sido articuladas na contestação.

A inércia do réu, que culminou em sua revelia, permitiu que sobre tais pontos se formasse a coisa julgada material, tornando-os imutáveis e indiscutíveis, a teor do que dispõem os artigos 502 e 508 do Código de Processo Civil.

A invocação do instituto do "erro de cálculo", previsto no artigo 494, inciso I, do CPC, como uma chave para reabrir a discussão, também não se sustenta. É preciso realizar uma distinção técnica entre o que a jurisprudência, inclusive a desta Câmara, considera "erro de cálculo" e o que o embargante pretende discutir.

O erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo é o erro material, a inexatidão aritmética, o equívoco na aplicação de um índice de correção ou de juros, ou seja, um vício puramente matemático que resulta em um valor dissonante do que foi determinado no título executivo.

Os precedentes citados pelo embargante versam exatamente sobre tais hipóteses, nas quais se constata uma flagrante desconformidade entre o comando da sentença e a conta apresentada.

No caso dos autos, a situação é manifestamente diversa. O embargante não aponta um erro de soma, subtração ou aplicação de percentual.

Sua insurgência é direcionada à metodologia empregada pelo perito judicial, aos critérios de avaliação do imóvel, à área considerada para o cálculo da indenização e ao valor unitário por hectare.

Trata-se, em verdade, de uma impugnação de mérito ao laudo pericial, uma tentativa de substituir a conclusão técnica, homologada pelo juízo, por outros parâmetros que entende mais favoráveis.

Essa discussão, contudo, está acobertada pela preclusão.

O momento processual adequado para questionar a metodologia pericial, apresentar laudo divergente ou formular quesitos era após a nomeação do perito e, posteriormente, após a entrega do laudo, nos termos dos artigos 465, § 1o, e 477, § 1o, do CPC.

O embargante, mais uma vez, quedou-se inerte, permitindo que a prova técnica se consolidasse nos autos. Permitir que, sob o rótulo de "erro de cálculo", se reabra a instrução probatória em fase de execução seria subverter toda a lógica do sistema processual, atentando contra a segurança jurídica e a razoável duração do processo.

Portanto, o acórdão não é contraditório com os precedentes desta Corte. Ao contrário, aplica a mesma racionalidade jurídica: onde há erro material, corrige-se; onde há rediscussão de mérito acobertada pela preclusão, mantém-se a estabilidade da decisão. A distinção é clara e justifica a solução adotada.

Em suma, não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou a alegação de matéria de ordem pública e concluiu que ela não tem o condão de superar a coisa julgada e a preclusão consumativa no caso concreto, o que representa uma decisão de mérito sobre o tema, e não uma ausência de sua apreciação.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025